Tribunal: CARF
Processo: 10980.934189/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.934189/2009-40
ACÓRDÃO
1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. ESTIMATIVA NÃO COMPUTADA NO SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO PASSÍVEL DE UTILIZAÇÃO VIA PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO CONFIRMADO.
O pagamento indevido ou a maior de estimativa caracteriza indébito a
partir da data do recolhimento, permitindo ao contribuinte pleitear sua
restituição ou utilização via compensação. Súmula CARF no 84.
O direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa, em determinada competência, não é afetado pela existência
de antecipações recolhidas a menor em competências distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Conselheiro Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso trata de pedido de compensação formulado por Faurecia
Automotive, que busca o reconhecimento de crédito de CSLL pago indevidamente ou a maior na
competência 12/2006, no valor de R$ 311.339,42 (trezentos e onze mil, trezentos e trinta e nove
reais e quarenta e dois centavos).

Em razão da sua relevância para o caso, detalho abaixo a origem do crédito:

Origem do Crédito
DARF no 3254580851-9
Valor integral do DARF
R$ 411.500,61
Período de Apuração
31/12/2006
Código de Recolhimento
2484
Data da Arrecadação
28/12/2006

A Recorrente utilizou parte desse crédito para liquidar, por meio da DCOMP no
39742.87687.250407.1.3.04-2911, a CSLL da competência 03/2007, código de receita 2484-01, no
valor de R$ 15.778,26 (quinze mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).

A Delegacia da Receita Federal de Curitiba indeferiu integralmente a
compensação, sob o argumento de que o contribuinte deveria ter utilizado o valor para compor o
saldo negativo do período, e não como pagamento indevido ou a maior.

Intimada da não homologação do encontro de contas, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade, julgada improcedente pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

PER/DCOMP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. PGTO INDEVIDO OU A MAIOR. PARCELA
ESTIMATIVA CSLL. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO COM O DEVIDO NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO OU COMPOR O SALDO NEGATIVO. VIGÊNCIA INSRF
600/2005.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido
ou a maior de Imposto de Renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
3
A decisão, em resumo, fundamentou a improcedência do pedido no art. 10 da
Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época dos fatos. Esse dispositivo condiciona a
utilização do valor pago indevidamente ou a maior, a título de estimativa, à composição do saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Insatisfeito com o resultado do julgamento, o contribuinte interpôs recurso
voluntário argumentando, em síntese, que seu direito ao crédito não poderia ser limitado por uma
instrução normativa, pois isso violaria o princípio da legalidade em matéria de compensação.

O processo foi distribuído a este órgão julgador, inicialmente sob a relatoria da
Conselheira Ester Marques Lins de Sousa. Na sessão realizada no dia 16/05/2018, o colegiado
decidiu:

i) Aplicar ao caso a Resolução no 1201-000.417 e Súmula CARF no 84:
Reconhecer a possibilidade de o contribuinte restituir ou compensar o valor
recolhido indevidamente ou a maior a título de estimativa antes do encerramento
do período;

ii) Converter o julgamento em diligência: Com o objetivo de: 1) Confirmar o
recolhimento da estimativa; 2) Verificar se a estimativa compôs o saldo negativo
do período ou foi utilizada em meses seguintes; 3) Comprovar o registro nos
balanços/balancetes e 4) Emitir parecer conclusivo.

Em cumprimento ao decidido por esta Turma, a DRF de Curitiba intimou o
contribuinte a apresentar a documentação necessária à realização da diligência fiscal. Em seguida,
foi apresentado relatório fiscal no qual aponta:

i)
No período de apuração 12/2006, o contribuinte informou na DIPJ e
confessou na DCTF um débito a pagar de CSLL no valor de R$ 190.366,59.

ii)
A quitação da estimativa ocorreu parcialmente por compensação, no
montante de R$ 90.205,40, e pelo pagamento via DARF do saldo remanescente,
no valor de R$ 100.161,19;

iii) O débito confessado de R$ 190.366,59 a título de CSLL é confirmado pelo
LALUR e por balancete;

iv) A parcela da estimativa de 12/2006 compensada na DCOMP no
37596.38906.290808.1.3.02-6526 já se encontra homologada;

v)
No sistema SIEF-Fiscel consta a alocação da quantia de R$ 100.161,19 e a
disponibilidade do valor de R$ 311.339,42;

vi) O crédito disponível foi utilizado pelo contribuinte na DCOMP no
39742.87687.250407.1.3.04-2911 e DCOMP no 38207.27943270207.1.3.04-2772;

vii) Foi identificada uma divergência de R$ 78.326,80 entre os valores das
estimativas informadas na DIPJ e aquelas confessadas em DCTF no ano de 2006;

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
4
viii) Ausência de comprovação de retenção na fonte no valor de R$ 3.403,29;

ix) Que o crédito apurado seria insuficiente para fundamentar as compensações.

Instado a se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, o contribuinte
apresentou os comprovantes de recolhimento da diferença de CSLL do ano de 2006, no valor de
R$ 78.326,80, e, ao final, requereu o recálculo do saldo devedor, para que seja reconhecido como
saldo devido a quantia de R$ 3.403,29.

Com o retorno dos autos a este Conselho, o processo foi redistribuído à minha
relatoria, sendo agora apresentado a esta Turma para julgamento. No que importa, esse é o
relato.

VOTO

Conselheiro relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da Admissibilidade do Recurso:

Inicialmente, atesto que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da renúncia parcial ao recurso voluntário:

Conforme o relatório, o procurador do contribuinte, em sua última petição,
solicitou o reconhecimento do saldo devedor de R$ 3.403,29 (três mil quatrocentos e três reais e
vinte e nove centavos), referente à retenção na fonte não confirmada pela DRF de Curitiba.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 105, que a
procuração conferida ao procurador o habilita a praticar todos os atos do processo, salvo aqueles
que exigem poderes especiais. Entre esses atos, destacam-se a desistência do recurso e a
confissão.

A exigência de poderes especiais para a abdicação de recurso e a confissão de
débitos justifica-se pela relevância desses atos. Por essa razão, a outorga de poderes especiais
deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida com base em procuração genérica.

No caso concreto, observo que o instrumento de mandato juntado às fls.
381/383 não confere aos procuradores poderes específicos para desistir do recurso ou reconhecer
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
5
a dívida, ainda que parcialmente. Diante desse contexto, não homologo o pedido de desistência
parcial ao recurso voluntário, por ausência de poderes especiais para a prática do referido ato
processual.

Da Análise do Direito Creditório:

A questão central deste processo administrativo reside na análise da legalidade
do ato que indeferiu a compensação. A DRF de Curitiba adotou como critério jurídico o
entendimento de que recolhimento indevido ou a maior, realizado a título de estimativa, deve
necessariamente compor o saldo negativo do período.

Compreendo que essa questão, subjacente ao direito creditório, já foi resolvida
no julgamento desta Turma em 16/05/2018, ocasião em que se reconheceu o direito do
contribuinte de utilizá-lo em compensação antes do encerramento do período.

Ainda que assim não fosse, entendo que a solução do caso deve seguir a
aplicação da Súmula CARF no 84, conforme exposto pela Conselheira Ester Marques Lins de Sousa:

Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.

Logo, seja pelo fato de a relação subjacente ao direito creditório já ter sido
resolvida, seja pelo entendimento deste Conselheiro quanto à aplicação da Súmula CARF no 84 ao
caso, é certo que o contribuinte pode utilizar o crédito originado na competência 12/2006 para
quitar o débito de CSLL do mês 03/2007 via compensação de pagamento indevido ou a maior.

Avançando para a análise do crédito propriamente dito, entendo que cabe ao
colegiado verificar se o DARF no 3254580851-9, indicado como origem do crédito, possui valor
suficiente para suportar as DCOMP transmitidas.

Na visão deste Conselheiro, a resposta é afirmativa. Ao analisar a tela do sistema
SIEF, fl. 133 dos autos, verifico o recolhimento do montante de R$ 411.500,61 (quatrocentos e
onze mil, quinhentos reais e sessenta e um centavos) por meio do DARF no 3254580851-9.

É possível verificar ainda que, desse valor, R$ 100.161,19 refere-se à
competência de dezembro/2006, restando um saldo de R$ 311.339,42 disponível para uso via
DCOMP:

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
6

A informação foi confirmada pelo relatório de diligência fiscal elaborado pela
DRF de Curitiba:

5.1.2 – Em relação aos pagamentos do PA nov e dez, a alocação em DCTF, feita
pelo contribuinte, e confirmada pelo SIEF-Fiscel, está limitada a, respectivamente,
R$ 257.218,40 e R$ 190.366,59. Com estes dados (valor confessado em DCTF e
pagamento), apuram-se pagamentos a maior, respectivamente, de R$ 29.973,90
(nov) e R$ 311.339,42 (dez).

Abro um parêntese para parabenizar a DRF de Curitiba pela elaboração do
relatório de diligência fiscal, que se mostrou relevante para a resolução desta controvérsia. No
entanto, divirjo da conclusão de que o crédito seria insuficiente para a homologação integral das
compensações pleiteadas pelo contribuinte.

Digo isso porque há uma distinção fundamental entre o saldo negativo e o
direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior. Enquanto aquele só pode ser
apurado ao final do ano-calendário, este independe da comprovação das estimativas recolhidas a
menor nos meses anteriores.

Ele é constituído no momento do pagamento indevido e deve ser analisado
isoladamente, sem vinculação ao resultado global do ano. Por essa razão, discordo da conclusão
adotada pela DRF de Curitiba ao condicionar o crédito à recomposição do saldo negativo.

Do ponto de vista lógico, seria contraditório reconhecer ao contribuinte o direito
de utilizar seu crédito na modalidade pagamento indevido ou a maior e, ao mesmo tempo,
condicionar esse direito à confirmação de todas as antecipações do ano-calendário de 2006.

O direito ao crédito por pagamento indevido ou a maior não é afetado por
recolhimentos a menor de antecipações devidas em outras competências. Essa mesma questão,
inclusive, já foi analisada por esta Turma no julgamento do processo no 10980-934.189/2009-40:

Ocorre que não se trata de direito creditório oriundo de Saldo Negativo, mas de
Pagamento Indevido da Estimativa de Outubro de 2003, de maneira que aquela (a
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.934189/2009-40
7
estimativa de fevereiro), não pode ter qualquer influência sobre o
reconhecimento de ter sido esta paga a maior.

As razões de decidir utilizadas pelo Conselheiro Lucas Issa Halan em seu voto são
igualmente aplicáveis ao presente caso. A eventual existência de retenções não confirmadas em
outros meses não pode impedir o reconhecimento do direito creditório, pois este se fundamenta
unicamente na estimativa recolhida em 12/2006, independentemente da apuração consolidada do
ano-calendário.

Portanto, diferentemente da conclusão da DRF de Curitiba, compreendo que o
crédito da DCOMP no 39742.87687.250407.1.3.04-2911 tem origem no DARF no 3254580851-9,
que possui saldo disponível no sistema SIEF no valor de R$ 311.339,42 (trezentos e onze mil,
trezentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Quantia essa suficiente para cobrir as
compensações transmitidas.

Em face disso, reconheço a legalidade do encontro de contas realizado pelo
contribuinte, que utilizou o crédito originado do pagamento indevido ou a maior de estimativa de
CSLL da competência 12/2006 para quitar o débito de CSLL do mês 03/2007.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito do contribuinte à compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior a título de
estimativa de CSLL na competência 12/2006, o que implica na homologação da compensação
realizada por meio da DCOMP no 39742.87687.250407.1.3.04-2911 até o limite do crédito do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 491
DF CARF MF
Original